Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-26.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000029-26.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR COPINI - CPF: 235.227.390-00 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), IVANETE TORRES - CPF: 760.866.400-25 (APELANTE), SUBPROCURADORA-GERAL FISCAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NORTE-SUL TRANSPORTE DE MUDANCAS LTDA - CNPJ: 04.023.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COPINI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDAMUS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – SUMULA 267/STF–

RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Sobre a decisão judicial, em específico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração do referido remédio constitucional contra ato judicial é admitida, excepcionalmente, em situações teratológicas ou ainda nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
ODAIR COPINI E IVANETE TORRES
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que movem em face de ato supostamente ilegal praticado pela
AUTORIDADE FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, por entender inadequada a via eleita, indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei n° 12.016/2009 e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes reiteram que foram indevidamente inseridos como sujeitos passivos de obrigação tributária relativa a ICMS lançado pelo Estado de Mato Grosso, já que se trata de tributo devido pela empresa da qual figuram como sócios. Frisaram, no aspecto, que o ato administrativo de lançamento, assim como os atos subsequentes a ele relacionados, estão equivocados, inclusive aquele que os inseriram no polo passivo das respectivas execuções fiscais.

Afirmaram que, no intuito de corrigir mencionado equívoco, ingressaram com a ação de mandado de segurança, buscando, por meio dela, a exclusão do polo passivo das referidas execuções, bem como tornando nulos os atos administrativos que incluíram os impetrantes como devedores do crédito tributário. Pugnaram, nestes termos, pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam reconhecidos como partes ilegítimas a figurarem no polo passivo das demandas executivas (id 693360).

Houve contrarrazões pelo apelado (id. 693319).

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 810159)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
ODAIR COPINI E IVANETE TORRES
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que movem em face de ato supostamente ilegal praticado pela
AUTORIDADE FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, por entender inadequada a via eleita, indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei n° 12.016/2009 e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é instrumento que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, que disciplina o processamento da ação mandamental, em seu artigo 5o, incisos I, II e III, estabelece que não será concedida a ordem em face de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado,
in verbis
:

“
Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

Sobre a decisão judicial, em específico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração do referido remédio constitucional contra ato judicial é admitida, excepcionalmente, em situações teratológicas ou ainda nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada.

No caso em tela, porém, inobservo qualquer das exceções que viabilizam a propositura da ação mandamental em face de ato jurisdicional, isso porque, ao que se depreende dos autos, a decisão que admitiu a execução fiscal em face dos apelantes, não caracteriza, a meu ver, teratologia ou, ainda, qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGADO. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de mandado de segurança impetrado contra ato do próprio Tribunal, os regimentos internos preveem, em regra, que a distribuição do writ seja feita, de forma preferencial, a quem não tenha participado da decisão impugnada. Compete à parte recorrente comprovar que o regimento interno do respectivo tribunal veda a participação da autoridade coatora no julgamento do mandamus. Ausente essa prova, não há falar em impedimento. 2. 'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição' - Súmula n. 267 do STF. 3.
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada
. 4. Afasta-se a alegação de teratologia do ato judicial impugnado por meio de mandado de segurança se ele se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. 5. Preliminar rejeitada. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 45283/SP, Terceira Turma, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/08/2015) - grifei.

Como já dito anteriormente, verifico que a pretensão dos Apelantes cinge-se à combater as execuções fiscais em trâmite junto a 4a Vara Cível de Cuiabá, sob o argumento de que os sócios não poderiam figurar na polo passivo daquelas execuções.

Ocorre que, as inclusões dos sócios naquelas execuções fiscais são passíveis de recursos próprios, de modo que, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

E neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO MANDAMUS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 2. Na hipótese dos autos, somente com o manejo do recurso próprio, poderia o ora impetrante ter levado adiante a discussão sobre o acerto da aplicação da norma do art. 509 do CPC ao caso sob exame. Isso, desde que tivesse aguardado a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e, tempestivamente, se necessário, apresentasse os adequados embargos declaratórios, a fim de que o órgão colegiado competente pudesse examinar a abrangência de seu próprio julgado. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 28944 PR 2009/0036029-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

Ao que revela a situação dos autos, portanto, inexiste a ilegalidade aclamada, sequer direito líquido e certo a autorizar a concessão do
mandamus
.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020